Tribunal: STJ
Processo: 0805658-03.2024.8.20.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3019806 - RN(2025/0305236-9)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: PORCINO IMPORTS AUTOMÓVEIS LTDA
ADVOGADOS
: VICENTE MARTINS PRATA BRAGA - CE019309
LEON SIMÓES DE MELLO - CE029493
ROBERTO LINCOLN DE SOUSA GOMES JUNIOR - CE033249A
PEDRO PAULO COELHO REBOUÇAS - CE044025
ÍTALO DA SILVA BARBOSA - CE042941
MARILIA PEIXOTO MATOS - CE051173
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUÍZO DE PRELIBAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.
1. De acordo com o disposto nos arts. 253, parágrafo único, I, do
RISTJ e 932, III, do CPC, compete à parte agravante infirmar,
especificamente, os fundamentos adotados pela Corte de origem
para obstar o seguimento do recurso especial, mostrando-se
inadmissível o agravo que não se insurge contra todos eles.
2. Hipótese em que a recorrente não se desincumbiu do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, as razões que levaram à
inadmissibilidade do apelo nobre.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026 11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA56737785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/05/2026 22:25:51
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 4541370d-886b-4d2a-87e9-a45360d10ebd

Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA56737785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/05/2026 22:25:51
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 4541370d-886b-4d2a-87e9-a45360d10ebd

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3019806 - RN(2025/0305236-9)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: PORCINO IMPORTS AUTOMÓVEIS LTDA
ADVOGADOS
: VICENTE MARTINS PRATA BRAGA - CE019309
LEON SIMÓES DE MELLO - CE029493
ROBERTO LINCOLN DE SOUSA GOMES JUNIOR - CE033249A
PEDRO PAULO COELHO REBOUÇAS - CE044025
ÍTALO DA SILVA BARBOSA - CE042941
MARILIA PEIXOTO MATOS - CE051173
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUÍZO DE PRELIBAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.
1. De acordo com o disposto nos arts. 253, parágrafo único, I, do
RISTJ e 932, III, do CPC, compete à parte agravante infirmar,
especificamente, os fundamentos adotados pela Corte de origem
para obstar o seguimento do recurso especial, mostrando-se
inadmissível o agravo que não se insurge contra todos eles.
2. Hipótese em que a recorrente não se desincumbiu do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, as razões que levaram à
inadmissibilidade do apelo nobre.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por PORCINO IMPORTS
AUTOMÓVEIS LTDA. contra decisão proferida pelo Presidente desta Corte Superior,
constante às e-STJ fls.
em que não conheceu do agravo em recurso especial por
231/232,
ausência de impugnação específica do fundamento de inadmissão do apelo raro adotado
na origem, pertinente à Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA55560866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 31/03/2026 20:03:36
Código de Controle do Documento: 378575ca-cd45-477d-b76b-671066928cc2

Nas suas razões, a agravante aduz que discute "[...] ofensa ao
do CTN,
°, §§ 5° e 6° e
° da
(Lei de Execuções
art. 202
art. 2
art. 3
Lei no 6.830/80
Fiscais), não havendo, outrossim, violação à vedação ao simples reexame de fatos e
provas no caso em tela, como considerou o MM. Relator" (e-STJ fl. 243).
Diz que "[...] o Fisco, quando da elaboração dos títulos executivos,
deixou de observar os parâmetros norteadores para a validade e liquidez da dívida
exigida" (e-STJ fl. 244) e que "os vícios que ferem as CDAs se mostram da seguinte
forma: (I) na medida em que deixam de expor o detalhamento dos cálculos de juros de
mora e encargos cobrados pelo Fisco, (II) ao não delimitar precisamente a origem e a
natureza do crédito, (III) ao não conter a expressa previsão dos dispositivos legais
capazes de fundamentar o crédito exigido e seu lançamento fiscal" (e-STJ fls.
).
244/245
Sem contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
O presente recurso não merece prosperar.
Da análise dos autos, verifico que a inadmissão do recurso
especial deu-se com base no teor da Súmula 7 do STJ, tendo a decisão outrora agravada
estabelecido, após transcrição de excerto do acórdão recorrido, que a análise da
insurgência demandaria o reexame do conjunto fático-probatório do autos.
Conforme o registro feito: (i) "[...] analisando a documentação
presente nos autos principais, em específico as certidões de dívida ativa, depreende-se
que os vícios apontados pelo recorrente inexistem, como bem verificado pelo julgador
originário" (e-STJ fl. 210); (ii) "[...] resta claro em sua descrição que a natureza da dívida
é o IPVA, estando a legislação que o ampara expressamente postas nas respectivas
CDA's – ID 24656038" (e-STJ fl. 210); e (iii) "[...] a parte agravante não apresentou
documento suficiente a justificar o reconhecimento da suposta iliquidez dos títulos" (e-
STJ fl. 210).
Por outro lado, no agravo em recurso especial, alegou a
insurgente (e-STJ fl. 218):
[...] que a pretensão da Agravante não está pautada no simples reexame de
mérito dos fatos e provas frequentemente apresentados em seus pleitos, mas
sim, na necessidade de se combater violação a dispositivos de lei federal,
quais sejam, os arts. 202 do CTN e o
a, caput, §§ 5a e 6a da
art. 2
Lei 6.830/80,
uma vez que os títulos executivos anexados à exordial fazendária não
preenchem os requisitos necessários à legitimidade da execução, imputando à
Documento eletrônico VDA55560866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 31/03/2026 20:03:36
Código de Controle do Documento: 378575ca-cd45-477d-b76b-671066928cc2

executada a satisfação de montante de extrema onerosidade, ao passo que se
mantém inerte quanto aos seguintes elementos: (I) o detalhamento dos
cálculos de juros de mora e encargos cobrados, (II) a delimitação da origem e
da natureza do crédito, (III) a expressa previsão dos dispositivos legais
capazes de fundamentar o crédito exigido e seu lançamento fiscal.
Sustentou "[...] a desnecessidade de se desenvolver o arcabouço
fático-probatório que lastreia os autos, bastando a cognição excepcional perseguida
limitar-se, estritamente, aos termos do acórdão supramencionado, (ID 26960842) [...]" (e-
STJ fl. 219).
Muito embora o afirme, a parte não demonstra como, da leitura do
acórdão recorrido, seria possível depreender-se o alegado não preenchimento dos
"requisitos necessários à legitimidade da execução", quando, da transcrição feita na
decisão agravada, retira-se que "os vícios apontados pelo recorrente inexistem" e que "a
natureza da dívida é o IPVA, estando a legislação que o ampara expressamente postas
nas respectivas CDA's".
Em relação à Súmula 7 do STJ, é de rigor que, além da
contextualização do caso concreto, a impugnação contenha as devidas razões pelas quais
se entende ser possível o conhecimento da pretensão, independentemente do reexame
fático-probatório, mediante, por exemplo, a apresentação do cotejo entre as premissas
fáticas e as conclusões delineadas no acórdão recorrido e na sua tese recursal, a fim de
demonstrar a prescindibilidade do reexame de fatos e de provas.
No presente caso, todavia, a agravante não procedeu dessa forma.
Destaco, por oportuno, não ser suficiente a apresentação de razões
genéricas sobre o óbice apontado pela decisão de inadmissibilidade, sendo exigível, da
parte, o efetivo ataque aos seus fundamentos.
A decisão agravada, portanto, espelha a orientação da Corte
Especial que, por ocasião do julgamento dos EAREsps

e
701404/SC, 746775/SC
(relator para acórdão o Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
,
831326/SC
30/11/2018)
definiu a necessidade de a parte agravante, no agravo de que trata o
do CPC
art. 1.042
(antigo
do CPC de 1973), impugnar todos os fundamentos, autônomos ou não,
art. 544
da decisão que não admitiu o recurso especial na origem.
A esse respeito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM ARESP. RECURSO
CONTRA A DECISÃO DA ILUSTRE PRESIDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO, FRENTE À
CONSTATADA NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. DE FATO, A NÃO SUBMISSÃO A ABALO DE
Documento eletrônico VDA55560866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 31/03/2026 20:03:36
Código de Controle do Documento: 378575ca-cd45-477d-b76b-671066928cc2

TODOS OS ALICERCES LÓGICOS DA DECISÃO RECORRIDA
IMPLICA
INCOGNOSCIBILIDADE
DA
PRETENSÃO.
AGRAVO
INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO.
1. Não se conhece do Agravo em Recurso Especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida (AgInt no
Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe
AREsp 1.282.707/RS,
11.02.2021; AgRg no
Rel. Min. LAURITA VAZ, DJe
AREsp 1.751.057/DF,
17.02.2021; AgInt no
Rel. Min. ASSUSETE
REsp 1.690.982/RJ,
MAGALHÃES, DJe 18.12.2020).
2. Crucial registrar que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça
sedimentou a compreensão de que a decisão de inadmissibilidade do recurso
especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único
dispositivo, de modo que se o Agravante deixa de impugnar adequadamente
qualquer um dos fundamentos de inadmissão, torna-se inviável o
conhecimento do agravo em recurso especial em sua integralidade (AgRg no
Rel. Min. LAURITA VAZ, DJe 11.03.2021).
AREsp 1.784.300/PR,
3. Agravo Interno do particular desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Manoel Erhardt,
AREsp 1795439/SC,
Desembargador Convocado do TRF-5a Região, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
26/4/2021,
30/4/2021.
Assim, é de rigor o desprovimento do presente agravo interno.
Deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do
do CPC,
art. 1.021
visto que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a necessária
imposição da sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55560866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 31/03/2026 20:03:36
Código de Controle do Documento: 378575ca-cd45-477d-b76b-671066928cc2

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.019.806 / RN
Número Registro: 2025/0305236-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08056580320248200000 08216824620218205001 8056580320248200000 8216824620218205001
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PORCINO IMPORTS AUTOMÓVEIS LTDA
ADVOGADOS : VICENTE MARTINS PRATA BRAGA - CE019309
LEON SIMÓES DE MELLO - CE029493
ROBERTO LINCOLN DE SOUSA GOMES JUNIOR - CE033249A
PEDRO PAULO COELHO REBOUÇAS - CE044025
ÍTALO DA SILVA BARBOSA - CE042941
MARILIA PEIXOTO MATOS - CE051173
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PORCINO IMPORTS AUTOMÓVEIS LTDA
ADVOGADOS : VICENTE MARTINS PRATA BRAGA - CE019309
LEON SIMÓES DE MELLO - CE029493
ROBERTO LINCOLN DE SOUSA GOMES JUNIOR - CE033249A
PEDRO PAULO COELHO REBOUÇAS - CE044025
Documento eletrônico VDA56640836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:54:50
Código de Controle do Documento: 76a11674-8617-42a6-ab14-0fa0ca2b02da

ÍTALO DA SILVA BARBOSA - CE042941
MARILIA PEIXOTO MATOS - CE051173
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56640836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:54:50
Código de Controle do Documento: 76a11674-8617-42a6-ab14-0fa0ca2b02da